Tribunal: TJBA
Processo: 8000415-37.2018.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8000415-37.2018.8.05.0053 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES Advogado(s): THAILLON SANTOS LOGRADO, LORENA ARAUJO GALVAO APELADO: DANIELA SANTANA MARQUES FIRMIANO Advogado(s):MUCIO SALLES RIBEIRO NETO ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOMEAÇÃO EM CARGO COMISSIONADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICABILIDADE DE TESE DO STF SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NULOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Município de Castro Alves em face de acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta contra sentença parcialmente procedente em Ação de Cobrança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à aplicabilidade da tese do STF firmada no RE nº 705.140/RS sobre contratos administrativos nulos; e (ii) estabelecer se houve ausência de enfrentamento quanto à distinção entre contratação sem concurso e nomeação para cargo comissionado, à luz do art. 37 da Constituição Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR Embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, sendo incabíveis para rediscutir o mérito já decidido. O acórdão embargado analisou expressamente a natureza jurídica do vínculo mantido entre as partes, reconhecendo tratar-se de nomeação legítima para cargo comissionado previsto em legislação municipal específica (Lei Complementar Municipal nº 101/2000). A tese da nulidade do vínculo por ausência de concurso foi afastada, pois se tratava de nomeação regular para cargo comissionado, não de contratação precária ou clandestina. A irresignação do embargante traduz inconformismo com o resultado do julgamento, o que não justifica a oposição de embargos declaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração desprovidos. Tese de julgamento: Não configura omissão o não enfrentamento literal de tese firmada em repercussão geral quando a decisão embargada examina expressamente a natureza jurídica do vínculo e afasta a incidência da tese por não se tratar de contrato nulo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 37, II, V e § 2º; 39, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 705.140/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 20.03.2015 (repercussão geral, Tema 551). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000415-37.2018.8.05.0053, em que figuram como embargante/apelante MUNICIPIO DE CASTRO ALVES e como embargada/apelada DANIELA SANTANA MARQUES FIRMIANO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva – Relatora